Tribunal: TJMT
Processo: 1000043-72.2021.8.11.0107
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000043-72.2021.8.11.0107
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[NILCELENE NICOLAU AMADO - CPF: 045.458.281-16 (APELADO), MUNICIPIO DE NOVA UBIRATA - CNPJ: 01.614.521/0001-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GABRIEL RISTOFF PAZ - CPF: 055.663.511-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1000043-72.2021.8.11.0107

Recurso Inominado n.º

1024959-26.2023.8.11.0003

Recorrente:

Município de Nova Ubiratã-MT.

Recorrida:
Nilcelene Nicolau Amado
.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - A
ÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL EXONERADA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA –
DESCONTO DE DIAS NÃO TRABALHADOS DURANTE A PANDEMIA – DESCABIMENTO
– PREVISÃO APENAS PARA O CASO DE CONTRATOS TEMPORÁRIOS -
FEITO ORIUNDO DE COMPETÊNCIA DECLINADA - TESE FIXADA EM SEDE DE IRDR - PROCESSAMENTO PELO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA - AFASTAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM PRIMEIRO GRAU EM FACE DA VINDA DOS AUTOS AOS JUIZADOS ESPECIAIS -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que as provas constantes dos autos são suficientes para dirimir a controvérsia. Considerando que a autora recorrida era servidora efetiva, não há que se falar em desconto dos dias não trabalhados durante a pandemia por ocasião do ato de exoneração. Deve ser afastada a condenação em honorários sucumbenciais arbitrados na sentença recorrida, em razão do deslocamento da competência para o âmbito dos Juizados Especiais, cujo rito suprime tal incidência, consoante artigos
54
e
55
, da Lei n.º
9.099
/1995, aplicada subsidiariamente nos Juizados Fazendários, na forma do art.
27
, da Lei n.º
12.153
/2009.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1000043-72.2021.8.11.0107

Recurso Inominado n.º

1024959-26.2023.8.11.0003

Recorrente:

Município de Nova Ubiratã-MT.

Recorrida:
Nilcelene Nicolau Amado
.

RELATÓRIO

Recurso Cível Inominado
do
Município

de

Nova Ubiratã
-MT.

Ação:
de Cobrança.

Origem:
Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã
-MT.

Sentença
(Id.
208727902
): julgou procedente o pedido inicial, condenando
o município recorrente ao pagamento do valor de R$ 4.668,46 (quatro mil e seiscentos e sessenta e oito reais e quarenta e seis centavos), descontado da autora recorrida quando do ato de exoneração a pedido. Ademais, condenou o município ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20 % (vinte por cento) sobre o valor da condenação
.

Recurso Cível Inominado
(Id.
208727908
): o município recorrente suscita preliminar de cerceamento de defesa, ressaltando a necessidade de produção de prova oral para o deslinde da causa. No mérito, requer a reforma da sentença proferida pelo juízo de origem, para que seja julgado improcedente o pedido autoral, bem como o afastamento da verba sucumbencial arbitrada.

Contrarrazões
(Id. 208727913):

a autora recorrida pugna pelo não provimento do recurso.

Parecer do Ministério Público
(Id. 214379158): declina de emitir parecer de mérito, diante da inexistência de circunstância ensejadora da intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1000043-72.2021.8.11.0107

Recurso Inominado n.º

1024959-26.2023.8.11.0003

Recorrente:

Município de Nova Ubiratã-MT.

Recorrida:
Nilcelene Nicolau Amado
.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de
Ação de Cobrança
proposta por
Nilcelene Nicolau Amado
em face do
Município

de
Nova Ubiratã
-MT
, por via da qual sustenta que
foi aprovada no Concurso Público 001/2012 do Município de Nova Ubiratã-MT para o cargo de Professora da Educação Básica, sendo devidamente empossada e entrado em exercício em 13 de fevereiro de 2020 e que pediu exoneração, por motivos pessoais, em 08 de setembro de 2020.

Aduz que, no pagamento de suas verbas rescisórias, o ente público municipal descontou o valor equivalente a R$ 4.668,46 (quatro mil e seiscentos e sessenta e oito reais e quarenta e seis centavos), em razão dos dias não trabalhados durante a pandemia da Covid-19.

Todavia, informa a autora recorrida que laborou durante a pandemia, confeccionando apostilas e comparecendo no estabelecimento de ensino.

Sendo assim, ingressou com a presente demanda, requerendo a condenação do município recorrente ao pagamento da quantia indevidamente descontada.

Em sua defesa, o município recorrente asseverou que a autora recebeu sem trabalhar e não cumpriu o acordo firmado entre as partes para reposição das respectivas aulas, requerendo a improcedência dos pedidos iniciais.

Com efeito, a sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido inicial, ensejando a interposição do recurso que ora se analisa
.

Inicialmente, não há que se falar em cerceamento de defesa em razão da não produção de provas orais, uma vez que estas foram consideradas desnecessárias pelo magistrado para a formação do convencimento motivado, notadamente no presente caso, em que a prova documental constante dos autos é suficiente para o deslinde da controvérsia.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – REVELIA E PRECLUSÃO PARA PRODUÇÃO DE PROVAS –AFASTADOS – VICIO DE CONSENTIMENTO E PROPAGANDA ENGANOSA NÃO CARACTERIZADOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Não configura cerceamento de defesa a não produção de prova considerada desnecessária pelo magistrado para a formação de seu convencimento, notadamente no caso em que a prova documental constante dos autos é satisfatória para o deslinde da controvérsia. Demonstrado que a apresentação da contestação pela parte demandada ocorreu no prazo estabelecido em lei, não há falar em revelia ou preclusão para a produção de provas. Na espécie, não caracterizada a propaganda enganosa de parcelas fixas, máxime considerado que o contrato foi assinado em tempo posterior à validade da promoção ofertada pela empresa demandada, bem assim pelo fato de estar expressamente pactuado os reajustes mensais das parcelas contratadas.

(TJ-MT 10219475520218110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 15/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2023)”.

“PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 1015595-10.2021.8.11.0000 AGRAVANTE: BRADESCO SEGUROS S/A, BANCO BRADESCO S.A. AGRAVADO: SERGIO LUIZ BARRETO SANTOS DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTESTAÇÃO DISSOCIADA DA TESE INICIAL – REVELIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – POSSIBILIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – RECURSO NÃO PROVIDO. Ocorre a revelia quando a contestação é apresentada tempestivamente, mas não impugna os fatos narrados na peça exordial. Compete ao magistrado analisar a necessidade de produção de provas, pois é ele o destinatário, conforme art. 370 do CPC e os princípios do livre convencimento motivado e da persuasão racional. E o indeferimento não caracteriza cerceamento de defesa se o requerente não demonstra o prejuízo concreto advindo dessa decisão e se os elementos constantes nos autos permitem o julgamento antecipado da lide.

(TJ-MT 10155951020218110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 20/10/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2021)”.

Assim, tendo em vista que os elementos dos autos permitem o julgamento antecipado, REJEITO a preliminar de cerceamento de defesa suscitada nas razões do recurso.

No que tange ao mérito, o caso é de manutenção da sentença.

Como bem consignado na sentença recorrida, a autora foi servidora pública municipal efetiva no período compreendido entre 13/02/2020 e 08/09/2020.

Ademais, mesmo durante a pandemia da Covid-19 a requerente continuou à disposição do município, laborando da forma que era possível.

Conforme extrato de conversas pelo aplicativo ‘WhatsApp’, houve labor na confecção de apostila (Id ́s. 208731173 e 208731174).

Além disso, existem relatórios de atividades que comprovam o desenvolvimento de atividades escolares desempenhadas pela autora nos meses de fevereiro, março, abril, maio e junho de 2020 (Id. 208731177).

Por sua vez, como também consta da sentença, a municipalidade não trouxe documentos capazes de comprovar que a autora não trabalhou no período em questão. Aliás, sequer houve, na defesa, impugnação à documentação acima indicada.

Logo, a prova oral, no que se refere a esses pontos, não teria serventia alguma, já que a prova documental trazida com a inicial não foi rechaçada pelo município recorrente, o que reforça ainda mais a conclusão de que não houve cerceamento de defesa no caso em apreço.

Por derradeiro, deve ser observado o que diz o termo de comunicação e compromisso de reposição de dias de trabalho constante do Id. 208731168:

“
A Secretaria Municipal de Educação do Município de Nova Ubiratã/MT
, representada por seu Secretário Municipal de Educação, Sr. Leandro Alves Pereira dos Santos, no uso de suas atribuições,
COMUNICA
a Sra.
NILCELENE NICOLAU AMADO,
CPF/MF nº 045.458.281.16, Matrícula nº 5955, a suspensão das aulas no período de 23 de Março de 2020 a 30 de Maio de 2020, podendo ser prorrogado o período por consequência do enfrentamento ao Covid-19, fundamentada no Artigo 5º do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 432/2020, bem como da orientação técnica nº 01/2020 da Secretaria Geral da Presidência do Tribunal de Contas de Mato Grosso, que menciona o seguinte: “dados a excepcionalidade da atual situação e a função social da Administração Pública e do trabalho, além da incidência de princípios como o da solidariedade, da dignidade da pessoa humana e do interesse público, é recomendável que não se apliquem descontos na remuneração dos contratos temporários, em decorrência da suspensão das aulas.

(...)”.

De uma simples leitura do termo é possível observar que a orientação do Tribunal de Contas diz respeito aos contratos temporários.

Contudo, como já fartamente exposto em linhas anteriores, a autora recorrida era servidora efetiva.

Assim, não há que se falar em desconto por dias não trabalhados em razão da suspensão das aulas ocorrida durante a pandemia da Covid-19.

O município recorrente não apresentou nenhum argumento com embasamento legal apto a legitimar o descontar de qualquer valor da parte recorrida.

Logo, a manutenção da procedência é medida impositiva.

Todavia, é fato que o processo é oriundo de competência declinada e, em razão do deslocamento da competência para o âmbito dos juizados especiais, deve ser afastada a condenação em honorários sucumbenciais arbitrados na sentença recorrida, consoante artigos
54
e
55
, da Lei n.
9.099
/1995, aplicada subsidiariamente nos Juizados Fazendários, na forma do art.
27
, da Lei n.
12.153
/2009.

Nesse sentido:

“
EMENTA: RECURSO CÍVEL INOMINADO. FEITO ORIUNDO DE COMPETÊNCIA DECLINADA. TESE FIXADA EM SEDE DE IRDR. PROCESSAMENTO PELO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. IPVA. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO COMPROVADA PELOS CERTIFICADOS DE REGISTRO DE VEÍCULO E AUTORIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA PREENCHIDA. AUSÊNCIA DE ENTREGA DE DOCUMENTO NECESSÁRIO PARA PROCEDER A TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO JUNTO AO DETRAN. VIGÊNCIA DA LEI 5.108/66. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE PELOS IMPOSTOS, MULTA E DEMAIS TAXAS. AFASTAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM PRIMEIRO GRAU EM FACE DO APORTE DOS AUTOS NOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Recurso inominado. Sentença de improcedência. Propósito recursal e a declaração de inexistência de relação jurídico tributária em relação ao IPVA incidente sobre o veículo Opala Diplomata. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I do CPC. Recorrente que demonstrou a transferência do veículo juntando o Certificado de Registro de Veículo com a autorização de transferência preenchido, bem como o Certificado de Registro em nome de terceiro. Alienação que se deu na vigência da Lei 5.108/66 Código Nacional de Trânsito. Inexistência previsão de solidariedade quando ausente a comunicação da transferência. A recorrente comprovou a alienação, assim inexistente a relação jurídica entre as partes. Por outro lado, afasto a condenação dos honorários sucumbenciais arbitrados na sentença recorrida, em razão do deslocamento da competência para o âmbito dos Juizados Especiais, cujo rito afasta tal aplicação, consoante artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099/1995, aplicada subsidiariamente nos Juizados Fazendários, na forma do art. 27, da Lei n. 12.153/2009. Recurso conhecido e provido para declarar inexistente a relação jurídica entre as partes, bem como inexigível os débitos de IPVA e taxas do DETRAN referentes ao automóvel, a partir da alienação do veículo e afasto os honorários arbitrados em primeiro grau.

(TJ-MT - RI: 00021181620128110011 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 06/10/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 07/10/2020)”.

“
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - ABANDONO DA CAUSA - SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – MÉRITO ADMINISTRATIVO - CONTROLE PELO JUDICIÁRIO - IMPOSSIBILIDADE - COMPETÊNCIA DECLINADA PARA O JUIZADO ESPECIAL - PLEITO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATICIOS - IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE JUIZADOS ESPECIAIS - AFASTAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM PRIMEIRO GRAU EM FACE DO APORTE DOS AUTOS NOS JUIZADOS ESPECIAIS DE OFÍCIO - RECURSO PREJUDICADO. 1. O dispositivo citado pelo recorrente prevê a majoração dos honorários advocatícios no julgamento de 2º grau, porém se aplica apenas à Justiça Comum. O acesso aos Juizados Especiais, em primeiro grau, não exige recolhimento de custas e a sentença não fixará honorários advocatícios, de modo que o pedido do recorrente de majoração do valor arbitrado a este título resta prejudicado. 2. Reversão da condenação dos honorários sucumbenciais arbitrados na sentença recorrida, em razão do deslocamento da competência para o âmbito dos Juizados Especiais, cujo rito afasta tal aplicação, consoante artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099/1995, aplicada subsidiariamente nos Juizados Fazendários, na forma do art. 27, da Lei n. 12.153/2009. 3. Recurso prejudicado.

(TJ-MT 00353616020098110041 MT, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 22/03/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 28/03/2022)”.

Diante disso, merece parcial acolhida a pretensão recursal do ente público municipal, a fim de que seja afastada a verba honorária arbitrada em primeiro grau.

Com essas considerações,
CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas
para afastar a condenação em honorários sucumbenciais arbitrada no primeiro grau
, mantendo, no mais, a sentença, em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024